Tribunal: TJBA
Processo: 0006933-52.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0006933-52.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
MÉRITO.
REPASSE DA COTA PARTE DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. DIFERIMENTO E ISENÇÃO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. TEMA 1172 E TEMA 653 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF.
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE
A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão de ID 84464815, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Município de Potiraguá,
para
:
I)

DECLARAR
o direito do Município à percepção dos valores a título de repasse da sua quota parte no ICMS efetivamente arrecadado com relação ao programa de diferimento “Desenvolve” instituído pela Lei 7.980/2001;
I)

CONDENAR o réu ao pagamento das diferenças relativas a este repasse pago a menor
com base nas renúncias fiscais contidas na LOA de 2015, observando o efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais e o quanto estabelecido no ato normativo do TCE (Resolução 245/2014) que divulgou o Índice de Participação do Município (IPM), com a fixação da quantia a ser liquidada em fase processual posterior;
III)

DETERMINAR
a aplicação de incidência de juros da mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 09.12.2021 em razão da vigência da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada SELIC;
IV)

CONDENAR
o Réu ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da condenação, em percentual a ser definido em sede de liquidação de sentença, com base no art. 85, §4º, II do CPC.

V)
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores referentes a incentivos fiscais estaduais devem integrar a base de cálculo da quota-parte do ICMS repassada aos municípios; e (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1172 do STF, o repasse é devido apenas quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O STF, no Tema 1172, fixa que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam a repartição constitucional, desde que o repasse aos Municípios ocorra apenas quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos.

4. O conceito de “produto da arrecadação”, conforme o Tema 653 do STF, não abrange valores decorrentes de renúncias fiscais, como isenções e benefícios, inexistindo direito a repasse sobre receita não realizada.

5. A jurisprudência do STF afasta a existência de direito subjetivo dos Municípios à percepção de receitas meramente estimadas, exigindo a efetiva arrecadação como condição para o repasse.

6. A concessão de incentivos fiscais integra a competência tributária do ente estatal e pode impactar a base de repartição sem violar o pacto federativo.

7. A pretensão municipal de incluir valores não arrecadados implicaria indevida ampliação do conceito constitucional de arrecadação e interferência na política fiscal do Estado.

8. A orientação colegiada do Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o STF, firma entendimento pela improcedência de pedidos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
O repasse da quota-parte do ICMS aos Municípios somente incide sobre valores efetivamente arrecadados pelo Estado.”

“
Benefícios fiscais como isenções e créditos presumidos não integram o conceito de produto da arrecadação, afastando o dever de repasse.”

“
Programas de diferimento do ICMS são constitucionais e condicionam o repasse ao efetivo ingresso da receita nos cofres públicos”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; LC 63/1990, art. 10; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.288.634 (Tema 1172), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2022; STF, RE 705.423 (Tema 653), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2016; STF, ADI 3837, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO em PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 0006933-52.2015.8.05.0000
, sendo parte Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e parte Agravada o
MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão
atacada
e
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando-se o Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
.

Sala das Sessões do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
11
de
março
de 20
26.

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

Relator Substituto

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10